Tribunal: TJMT
Processo: 1039142-19.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039142-19.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (JUIZO RECORRENTE), CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - CPF: 072.631.927-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM IMPROCEDENTE A REMESSA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. SENTENÇA RETIFICADA. DENEGADA A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária cível oriunda de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança contra ato de fiscalização da SEFAZ-MT, que apreendeu veículo e mercadorias sob a alegação de ausência de recolhimento de ICMS devido em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias em decorrência da ausência de recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre operação fiscal, considerando a natureza da infração e a aplicação do entendimento consolidado no IRDR Tema 2.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme entendimento consolidado no IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), a apreensão de mercadorias é legal quando estritamente relacionada à operação fiscalizada, sem visar à cobrança de tributos pretéritos, mas objetivando coibir infrações de caráter continuado.

4.

A infração apurada configura-se como de natureza permanente, decorrente da falta de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS exigido pela Lei Complementar n. 190/2022 e pela legislação estadual aplicável.

5.

A Súmula 323 do STF não se aplica quando a apreensão tem como finalidade assegurar o cumprimento de obrigação tributária na operação fiscalizada, e não coagir o contribuinte ao pagamento de tributos pretéritos.

6.

A sentença deve ser reformada para denegar a segurança, pois inexiste direito líquido e certo à liberação das mercadorias, diante da legalidade da atuação fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença retificada. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “A apreensão de mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte de ICMS, sem o recolhimento do imposto devido na operação, é legal, desde que relacionada à infração de caráter permanente constatada na fiscalização, não se aplicando a Súmula 323 do STF”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, II; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 2º, §1º, IV-A; 3º, XIII-A e XIV-A; Lei Complementar n. 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19/09/2019; TJMT, N.U 1033593-91.2023.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1039142-19.2022.8.11.0041, impetrado por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.
contra ao coator atribuído ao
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SEFAZ-MT
.

Na sentença de origem, foi concedida a segurança para determinar à
autoridade coatora a liberação do veículo e da mercadoria descrita no TAD n. 1159365-2 (id. 228169893)
.

Sem recurso voluntário (id. 228169896), o feito foi encaminhado a este egrégio Tribunal de Justiça, conforme disposto no artigo 14, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 239254179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039142-19.2022.8.11.0041 impetrado por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
., concedeu a segurança para “
determinar a autoridade coatora que proceda com a liberação do veículo e das mercadorias descritas no TAD nº 1159365-2
”.

O Juízo de origem fundamentou a concessão da segurança no entendimento de que “
não é o caso de aplicação do referido IRDR, uma vez que não é lícito apreender ou reter as mercadorias por tempo além do necessário e suficiente ao levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, porquanto, não obstante o consignado no termo de apreensão, as mercadorias estão devidamente acompanhadas da respectiva nota fiscal, conforme se constata no Id. 100390125 - Pág. 9. Desse modo, a apreensão do bem além do necessário configura meio coercitivo ilegal, pois a sua finalidade é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, e não fazer cessar a infração de caráter permanente, nos exatos termos da Súmula n. 323 do STF
.” (id. 228169893).

A controvérsia nos autos limita-se à análise da legalidade da apreensão das mercadorias, conforme descrito no TAD n. 1159365-2.

Tal documento, lavrado em 13.10.2022, apontou a ausência de recolhimento do ICMS incidente sobre a operação com mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, conforme previsão da Emenda Constitucional n. 87/2015. O fundamento legal da autuação foi o art. 47-E, inciso I, alínea "n", da Lei Estadual n. 7.098/1998.

O TAD detalhou os fatos da operação, incluindo informações sobre a transportadora, os documentos fiscais apresentados e a natureza das mercadorias (conforme descrições no id. 228169862). Destaca-se que o documento substituiu o TAD nº 1159335-0, corrigindo erro quanto ao sujeito passivo, que passou a ser a TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA.

Quanto à apreensão de mercadorias, este e. Tribunal já firmou entendimento no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Respetivas (IRDR) n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), conforme ementa do acórdão:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDENCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1 –
O entendimento compendiado na Súmula 323/STG, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas
.

2 –
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
.

3 – A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC a tese jurídica no IRFR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão do direito e que tramitam na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versam idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.

(TJ-MT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, Julgado em 19/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Do julgado acima, conclui-se que: (I) a súmula 323 do STF proíbe a utilização da apreensão de mercadorias quando essa é usada como meio coercitivo para a cobrança de débitos pretéritos; (II) não há ilegalidade de apreensão para coibir infrações contínuas, desde que esteja estritamente relacionada à operação fiscalizada e ausente a cobrança de valores pretéritos; (III) isso inclui as situações exemplificativas em que: a) ausente a documentação fiscal; b) a mercadoria está desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e c) o ICMS não é recolhido devido ao regime especial do contribuinte, em conformidade com a legislação estadual.

No caso em tela, o Fisco constatou infração decorrente do envio de bens a consumidor final não contribuinte do ICMS, sem o recolhimento antecipado do imposto devido. Tal conduta caracteriza infração material de natureza permanente, em afronta aos arts. 2º, §1º, IV-A e V-A, e 3º, XIII-A e XIV-A, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Assim, a apreensão das mercadorias não configura meio coercitivo ilegal, pois não tem como finalidade a cobrança de débitos pretéritos, mas sim o combate a uma infração em curso.

Ademais, no momento de lavratura do TAD, em 13.10.2022, já se encontrava plenamente exigível o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre operações destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado no Estado de Mato Grosso, em decorrência da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal a respeito da legalidade da apreensão de mercadorias nos casos em que verificada a infração de caráter permanente, como se vê:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. INFRAÇÃO DE CARÁTER PERMANENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TJMT EM IRDR – TEMA 2 – RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas por falta de recolhimento de ICMS na operação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias em decorrência da ausência de recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre operação destinada a consumidor final, não contribuinte do imposto.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento firmado no IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (tema 2/TJMT), desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, não há ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado.

4. Verificada na autuação a remessa da mercadoria desacompanhada do recolhimento do ICMS antecipado na operação, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria, por se tratar de infração material continuada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: "Conforme estabelecido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a apreensão de mercadoria em decorrência do não recolhimento do imposto da respectiva operação é legal, por se tratar objetivar coibir a infração material de caráter continuado."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 2º, §1º, IV-A; art. 3º, XIII-A e XIV-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012269-81.2017.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Seção de Direito Público, j. 19/09/2019; TJMT, N.U 1006683-61.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024; TJMT, N.U 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/07/2024”
.

(N.U 1033593-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITO PERMANENTE – INAPLICABILIDADE SÚMULA 323 DO STF (IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000) – LICITUDE NA APREENSÃO DA MERCADORIA – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento que amparar a operação, para aposição de carimbo e registro de passagem no sistema eletrônico.

Conforme entendimento consolidado por meio do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, ocorre infrações materiais de natureza permanente quando as mercadorias são apreendidas em razão da irregularidade do documento fiscal referente à própria operação, bem como para o fim de cobrar tributos relativos à mercadoria apreendida, situação fática que afasta a aplicação da Súmula nº 323 do STF.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
.

(N.U 1025673-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Diante disso, concluo que, considerando a natureza permanente da infração constatada, não há direito líquido e certo que ampare a liberação da mercadoria. A sentença, portanto, deve ser reformada para denegar a segurança pleiteada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, RETIFICO a sentença sob reexame, reformando-a para, no mérito, denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025